Tribunal: TRF3
Processo: 5000957-71.2017.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
120/575)

5000957-71.2017.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000957-71.2017.4.03.6119

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

JUIZO RECORRENTE: SUPERMERCADO VALDEVINO ALVES DE MELO & CIA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) JUIZO RECORRENTE: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387-A

RECORRIDO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS COM EFICÁCIA EX NUNC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO RELATIVO AO PERÍODO ANTERIOR. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em mandado de segurança em que se discutiu a incidência de contribuições previdenciárias, SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros sobre diversas verbas trabalhistas, dentre elas o terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido negou provimento à remessa necessária, reconhecendo a natureza indenizatória da verba e afastando a incidência da exação, bem como assegurando a compensação dos valores indevidamente recolhidos. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a retratação do acórdão para adequá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a consequente incidência de contribuição previdenciária, com modulação dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por se tratar de parcela de natureza remuneratória vinculada à prestação laboral.

4. A Corte Suprema, ao julgar embargos de declaração no referido precedente, modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a exigência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente se aplica a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

5. A modulação preserva a possibilidade de recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, desde que a contribuição tenha sido contestada judicialmente até essa data, vedada a restituição apenas para os valores pagos e não impugnados judicialmente.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 04/04/2017, antes do marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual subsiste o direito do contribuinte à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

7. Impõe-se, portanto, o juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante do STF, reconhecendo a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme decidido pelo STF no Tema 985 da repercussão geral.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação dos efeitos estabelecida pelo STF.

3. É assegurado ao contribuinte o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativos aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, quando a ação judicial foi proposta antes do marco temporal fixado na modulação.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Plenário; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5000957-71.2017.4.03.6119

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

JUIZO RECORRENTE: SUPERMERCADO VALDEVINO ALVES DE MELO & CIA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) JUIZO RECORRENTE: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387-A

RECORRIDO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 7672068), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 110580199), que negou provimento à remessa oficial, consoante aresto assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SAT E DE TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. FÉRIAS INDENIZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS VINCENDOS DA MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas ao aviso prévio indenizado, o terço constitucional de férias e os quinze primeiros dias que antecedem à fruição do auxílio-doença/auxílio-acidente revestem-se, todas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária, SAT/RAT e de terceiros na espécie.

2. No tocante às férias indenizadas, a própria Lei no 8.212/1991, ao tratar das parcelas que compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exclui expressamente tais prestações percebidas pelos empregados.

3. Os valores indevidamente recolhidos serão objeto de compensação com contribuições vincendas de mesma espécie e destinação constitucional, observada a prescrição quinquenal, nos termos da legislação vigente à data do encontro de contas, conforme decidido no Resp 1.164.452/MG, e após o trânsito em julgado da ação mandamental, em conformidade com o que estabelece o art. 170-A do Código Tributário Nacional.

4. Remessa necessária a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 1a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000957-71.2017.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 01/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2019)

Em decisão datada de 09/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 358003494).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 04/04/2017, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS COM EFICÁCIA EX NUNC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO RELATIVO AO PERÍODO ANTERIOR. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em mandado de segurança em que se discutiu a incidência de contribuições previdenciárias, SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros sobre diversas verbas trabalhistas, dentre elas o terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido negou provimento à remessa necessária, reconhecendo a natureza indenizatória da verba e afastando a incidência da exação, bem como assegurando a compensação dos valores indevidamente recolhidos. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a retratação do acórdão para adequá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 985 da repercussão geral, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a consequente incidência de contribuição previdenciária, com modulação dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por se tratar de parcela de natureza remuneratória vinculada à prestação laboral.

4. A Corte Suprema, ao julgar embargos de declaração no referido precedente, modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a exigência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente se aplica a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

5. A modulação preserva a possibilidade de recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, desde que a contribuição tenha sido contestada judicialmente até essa data, vedada a restituição apenas para os valores pagos e não impugnados judicialmente.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 04/04/2017, antes do marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual subsiste o direito do contribuinte à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

7. Impõe-se, portanto, o juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante do STF, reconhecendo a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme decidido pelo STF no Tema 985 da repercussão geral.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação dos efeitos estabelecida pelo STF.

3. É assegurado ao contribuinte o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativos aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, quando a ação judicial foi proposta antes do marco temporal fixado na modulação.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Plenário; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão